Tribunal: TJSP
Processo: 2236234-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Tendo em vista a prolação de sentença nos autos principais, não cabe mais a discussão acerca da liminar – Perda superveniente do objeto do recurso – Recurso prejudicado e, por isso, não conhecido.